Tribunal: TJDFT
Processo: 0702861-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA E DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O direito alegado pela franqueadora em relação a conduta abusiva da franqueada deve ser analisado de maneira profunda, consoante as provas trazidas aos autos, o que se refere ao mérito da demanda, de sorte que deve ser apreciado oportunamente pelo juízo a quo.
3. Na espécie, a concessão da medida pleiteada pela agravante geraria situação jurídica irreversível, o que é expressamente proibido pelos arts. 296 e 300, §3o, do Código de Processo Civil.
4. Faz-se prudente, portanto, realizar-se análise profunda dos argumentos trazidos pela recorrente, socorrendo-se dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Observa-se que os fatos narrados pela agravante demandam produção de provas e verificação das teses de defesa a fim de que seja formado juízo de certeza.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.